Tribunal: TJSP
Processo: 1004902-52.2016.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004902-52.2016.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
HOSPITAL REGIONAL DE COTIA - SECONCI e SERVIÇO SOCIAL DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JESSICA
OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDMILSON FRANCISCO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152/50000 -Voto no 30096
2
VOTO No: 30.096
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1004902-52.2016.8.26.0152/50000
COMARCA: COTIA
EMBARGANTE: HOSPITAL REGIONAL DE COTIA e SERVIÇO SOCIAL DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: JESSICA OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Caráter infringente.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 619/629, com denúncia de omissão quanto ao cerceamento de defesa, pois
demonstrou não ter havido diagnóstico incorreto e ausência de responsabilidade pelas
atividades do laboratório. Defende a necessidade de produção de provas para aferir o nexo
de causalidade entre as condutas do hospital e o evento danoso. Aponta, ainda, omissão
quanto à ilegitimidade passiva em relação ao falso positivo obtido no exame analisado pelo
laboratório e que a indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição,
extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial
que a arbitrou. Por fim, indica omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152/50000 -Voto no 30096
3
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissões,
obscuridades e/ou contradições autorizantes deste recurso, porquanto como assinalado a
questão versada nos autos ficou bem instruída e provada, de modo a possibilitar o
convencimento do D. Juiz e autorizar o julgamento antecipado da lide (...) a quem
competirá, ainda, o indeferimento daquelas diligências consideradas inúteis ou meramente
protelatórias.
Por outra, como consignado, objetivamente, pela Turma Julgadora,
há responsabilidade do Hospital pelos danos causados pelo laboratório, porquanto realiza
atividade vinculada de análises clínicas sem auferir qualquer importância diretamente dos
pacientes, mas, tão somente, do nosocômio, pelo que deve ser fiscalizado por ele. Não há,
pois, como afastar a legitimidade do Hospital Regional de Cotia pelo defeito na prestação
do serviço.
Em relação aos juros e correção monetária, de observância
obrigatória as súmulas 54 e 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, matéria de ordem
pública, como é sedimentado naquela Corte superior: Segundo a jurisprudência dominante
desta Corte, a correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser
analisados até mesmo de ofício2.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no
mesmo sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.
2 AgInt no REsp no 1.604.962/GO, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 13.12.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004902-52.2016.8.26.0152/50000 -Voto no 30096
4
Em remate, o pleito de assistência judiciária mostrou-se
incompatível com o recolhimento das custas recursais (págs. 564/565).
Não há, pois, omissão ou contradição, tratando-se de busca do
recorrente por infringência do julgado, que somente poderá ocorrer por recurso outro, não
por embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual omissão, obscuridade ou
contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a questão
federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive as matérias indicadas pelo embargante, sem afronta, pois, aos
artigos 489, § 1°, incisos IV e VI e 1022, II, do Código de Processo Civil e 5o, LV e 93, IX
da Constituição Federal.
Anoto, por fim, que eventuais novos embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator